Tribunal: TJES
Processo: 5000223-81.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000223-81.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULO NASCIMENTO LIMA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. NARRA A PARTE AUTORA QUE NO DIA 27/10/2018, O MUNICÍPIO QUE RESIDE FOI COLHIDO POR UM FORTE VENDAVAL, MAS DE POUCA CHUVA, TENDO ASSIM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SIDO SUSPENSO. ALEGA QUE NO DIA 29 DO MESMO MÊS, DOIS DIAS APÓS O EVENTO, O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO HAVIA SIDO RELIGADO EM ALGUM LUGARES DA CIDADE. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$1.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NO CASO EM APREÇO, NÃO SE APLICAM AS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE DA FORÇA MAIOR OU DO CASO FORTUITO PORQUANTO A FALHA DO SERVIÇO ESTÁ, JUSTAMENTE, NA DEMORA EM ESTABELECÊ-LO, E NÃO NA SUSPENSÃO POR SI MESMA. FALHA DO SERVIÇO DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BEM ESSENCIAL À VIDA. VIOLAÇÃO DA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)